Tribunal: STF
Processo: RE 1284898
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 5) opostos em 09.12.2020 (eDOC 7), em face de decisão monocrática, em que neguei provimento ao recurso extraordinário da parte Embargante, nos seguintes termos (eDOC 4):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 1, p. 237): 
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. NULIDADE DO DECISUM. FUNGIBILIDADE APLICÁVEL. CONTRADIÇÃO. PRESENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 1022, DO CPC. EFEITO MODIFICATIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;
    2. O autor/embargado ingressou com ação de desapropriação indireta, sendo que a causa de pedir consiste em pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. Considerando que a formalização da desapropriação teve inicio/mas foi descontinuada, com base no principio da fungibilidade das formas e da economia processual, afigura-se fungíveis as espécies, já que a causa de pedir e o pedido eram afetos à petitória de indenização;
    3. Destarte, não há se falar em ilegitimidade passiva da embargada, na medida em que não há elemento, nos autos, apto a elidir sua condição de proprietária do imóvel posto à desapropriação, uma vez comprovado que, antes da publicação do decreto declaratório da utilidade pública, parte do bem já havia sido alienada e escriturada em cartório, remanescendo grande parte do imóvel, do qual comprovou ser legítima proprietária;
    4. A conclusão pela impossibilidade física da posse direta do bem pelo poder público, em virtude de o imóvel já se encontrar invadido por terceiros, resultou em maior relevância do que, de fato lhe confere o trato jurídico da matéria. Isto porque, ao concluir neste sentido, o decisum impugnado migrou para o resultado oposto ao da sentença, quando a inviabilidade de imissão na posse, em verdade, deveria surtir outro efeito lógico, qual o de conduzir à ausência de oportunidade propícia ao ato expropriatório, o que importaria no reconhecimento de seu caráter discricionário. No entanto, o que seu deu foi a construção lógica no sentido de imputar ao poder público a obrigação de operar a desapropriação, como se vinculado fosse este ato à publicação do decreto que declara a utilidade pública do bem de interesse. Caracterizada a contradição do acórdão;
    5. Na esteira do exposto, é mister infligir o efeito modificativo aos presentes embargos, o que importa no desprovimento da apelação e manutenção da sentença, ainda que por outro fundamento.
    6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. Efeito modificativo. Apelação desprovida.’
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXIV e LIV; e 37, § 6º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 284):
    ‘(...) ao tempo da edição do decreto, a invasão do imóvel já era fato consumado e, de inequívoca ciência do Recorrido, tanto que a motivação para o ato de desapropriação por utilidade pública se deu para viabilizar o assentamento desses invasores, vez que a falta de política pública nesse viés, na época, gerou intensas manifestações acompanhadas de fortes pressões sobre a administração pública estadual. 
    Daí exsurge que o dever de indenizar não reclama a prova da imissão na posse do imóvel pelo expropriante/recorrido, porquanto esta não seria retirada do expropriado/recorrente por força do ato de desapropriação. Em outros termos, o ato do poder público não objetivava a retirada da posse direta do particular, mas sim, o direito de reivindicá-la de terceiros, o que exclui a imissão da posse do vínculo jurídico entre expropriante e expropriado, até porque não estava inserida no iter desapropriatório da espécie, razão pela qual não pode subsistir o fundamento de ausência de de imissão na posse direta pelo poder público.’
    A Vice-Presidência do TJ/PA admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 7-8). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, assim asseverou (eDOC 1, p. 238-242): 
    ‘Nulidade do acórdão
    O embargante aponta nulidade do acórdão porquanto inaplicável a fungibilidade entre a ação de desapropriação indireta e a de cobrança de indenização por desapropriação, tal qual afigurou-se no acórdão embargado. 
    Em que pese o erro apontado não compor o elenco supracitado, consiste em nulidade, passível de arguição na primeira oportunidade, em qualquer fase do processo. Logo, não há se falar em descabimento da discussão por esta via recursal. O autor/embargado ingressou com ação de desapropriação indireta, sendo que a causa de pedir consiste em pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública, com procedimento já iniciado pelo réu/embargante, mediante a publicação do decreto expropriatório. 
    Considerando que o instituto da desapropriação indireta importa no pagamento de indenização diante de perda da posse para ao poder público, à mingua das formalidades legais; e a espécie espelha outra realidade, em que a formalização da desapropriação teve início, mas foi descontinuada, o acórdão, com base no princípio da fungibilidade das formas e da economia processual, reputou fungíveis as espécies, já que a causa de pedir e O pedido eram afetos à petitória de indenização. In verbis: 
    Na espécie, em que pese o autor, ora apelante, haver designado a presente demanda de desapropriação indireta, verifico que tal não se coaduna com os fatos dos autos. E que, conforme se depreende do Decreto Estadual n° 1733/93 (fls. 14/15), o ente estatal deu início ao procedimento de desapropriação por utilidade pública, na medida em que consubstanciou a primeira fase, qual seja a declaração. Logo, não se trata de situação de fato, mas de direito, que não fora devidamente levada a cabo, já que ocorreram a declaração da desapropriação e a imissão na posse, sem o pagamento da indenização correspondente.
    Não obstante isto, observo que a fundamentação e o pedido são coerentes na busca do recebimento da indenização proveniente do processo expropriatório, nos moldes aferidos no correspondente laudo pericial, que quantificou o bem em CR$ 389.550.000,00 (trezentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e cinquenta mil cruzeiros reais). Neste sentido, entendo aplicável a fungibilidade da demanda, passando a concebê-la como ação de cobrança de indenização por desapropriação. 
    Vide a disposição do art. 244 do CPC/73: 
    Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 
    A doutrina e a jurisprudência afastam a aplicação do princípio da fungibilidade unicamente diante da evidência de erro grosseiro ou de má-fé da parte. Todavia, considerando o panorama da demanda, bem como a minúcia da questão de toque, que reside em mera terminologia da ação, em nada afetando o rito processual empregado; e, ainda, à míngua de vedação legal, não há se falar em nulidade do decisum por questão deveras sutil. Isto porque tal importaria em formalismo exacerbado e à imposição de um caminhar contrário às diretrizes do diploma processual civil. 
    Ausência de prova da propriedade do imóvel expropriado 
    Aduz o embargante que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca do argumento formulado no apelo, relativo à ilegitimidade passiva da ora embargante, na medida em que, em verdade, o bem é de domínio de outrem, o que, segundo defende, inviabiliza a desapropriação, assim como o pagamento da indenização perseguida na lide. 
    Ao exame da fundamentação do decisum embargado, observo que a questão posta nos presentes aclaratórios não fora levantada em sede de apelação, que se limitou a defender que o imóvel não se encontrava no domínio público; que o então apelante não havia provado seu direito à indenização; e que a condenação ao pagamento de honorários deveria ser mantida em desfavor do autor. 
    Não obstante isto, considerando que a aplicação da fungibilidade à demanda, pelo acórdão embargado, afastou a premissa de informalidade inerente à desapropriação indireta, já que fundada em questão de fato (posse do imóvel pelo ente estatal); diante da maior relevância da propriedade do imóvel expropriado, na demanda de cobrança de indenização; e , sendo esta a primeira oportunidade do embargante formular sua tese acerca da questão, por economia processual e para evitar prejuízo ao embargante, analiso tanto a matéria ora veiculada, quanto o documento colacionado à fl. 153, nos termos a saber: 
    O caderno processual, contempla, às fls. 12/13, escritura pública de venda e compra do bem imóvel objeto da desapropriação, datada de 06/01/1992 e registrada no 2° Ofício da Comarca de Belém (Cartório Diniz), que aponta a autora/embargada na qualidade de proprietária do imóvel, devidamente registrada na matrícula do imóvel. Segue a descrição do bem: 
    ...terreno urbano, parte destacada de maior porção, situado na margem direita da Rodovia BR -316, outrora Estrada de Ferro de Bragança, na altura do Km 25, antigo Km 19, no Município de Benevides, Comarca de Santa Izabel do Pará, deste Estado, com os seguintes limites e confrontações: Frente para a Rodovia BR-316, por uma reta de 20,00 m. (vinte metros); lateral esquerda, por uma reta de 1.500,00m (mil e quinhentos metros); lateral direita formada por uma linha quebrada de três (03) elementos: - o primeiro 210,00 (duzentos e dez metros) confinando com a lateral esquerda de onde foi destacada, o segundo com 100,00 m (cem metros), confinando com os fundos da área de onde foi destacada, e o terceiro com 1.290,00 (mil, duzentos e noventa metros) confinando com quem de direito e fundos por uma reta de 120 m (cento e vinte metros).... 
    Com o presente recurso, o embargante carreou, à fl. 153, o registro geral do imóvel, onde resta consignado que: 
    AV.02.M.407 - PARTE -.100,00 x 210,00 m - do imóvel aqui descrito, foi vendido a JÚLIO MESQUITA COIMBRA, brasileiro, solteiro, comerciante, CIC/MF 069.960.902-78, residente e domiciliado nesta cidade, consoante escritura pública de compra e venda, datada de 9 de março de 1992, lavrada às fls. 029 do livro 108- A, das Notas do Cartório Chermont, desta cidade, cujo registro foi efetuado no livro 2S, matricula 3630, em 16.03.92, do Registro de Imóveis de Santa Izabel, deste Estado, a cuja jurisdição passou a pertencer referido imóvel. 
    Ao que se infere das transcrições das respectivas averbações, o bem adquirido por José Mesquita Coimbra consiste em parte do imóvel objeto da lide, situado na margem direita do terreno, compondo, mais precisamente, o primeiro dos três elementos da linha quebrada da direita, aquela que mede 100,00 x 210,00 m; a venda parcial (9/03/92) se realizou após a compra do imóvel desapropriado (6/01/92). Todavia, o decreto expropriatório, datado de 29/06/1993, foi publicado depois da alienação. 
    Daí ressoam duas premissas: a) a venda de parte do terreno não inviabiliza a desapropriação do quanto remanescente e nem descaracteriza a propriedade do imóvel pela ora embargada; e b) o ente estadual tinha conhecimento das reais dimensões do terreno a quando da deflagração da desapropriação por utilidade pública, já que a venda em relevo fora devidamente escriturada, assegurando a publicidade do negócio. 
    Destarte, não há se falar em ilegitimidade passiva da embargada, na medida em que não há elemento, nos autos, apto a elidir sua condição de proprietária do imóvel posto à desapropriação pela via do decreto publicado pelo ora embargante.
    Inocorrência da desapropriação 
    O embargante defende que não há o dever de indenizar, na medida em que a desapropriação não se realizou, porquanto o imóvel já se encontrava invadido por terceiros previamente à declaração de utilidade pública; e que, neste panorama, não lhe era exigida a conclusão do processo desapropriatório após a publicação do decreto de utilidade pública. 
    As questões debatidas foram examinadas no acórdão embargado, com abordagem pontual dos fatos ora deduzidos pelo embargante (invasão do imóvel e inexigência da finalização do processo expropriatório). Vejamos: 
    No caso sob lume, ao tempo da desapropriação, inaugurada pelo Decreto Estadual n° 1733/93, o expropriado, ora apelante, já não mais dispunha da posse do imóvel, que se encontrava invadido por terceiros, consoante se extrai da justificativa contida no preâmbulo da própria norma citada (decreto expropriatório). Logo, não há se falar em imissão na posse direta pelo poder público, mas sim em aquisição da posse indireta, qual seja a propriedade do bem; e com ela, a obtenção do direito de reclamar para si a posse direta, ainda exercida por terceiros. Seguem os termos da justificativa do decreto em comento:
    CONSIDERANDO que o problema social, de profunda gravidade, existente no país, impõe uma política estatal voltada ao atendimento das camadas populacionais mais carentes;
    CONSIDERANDO que a tensão social no campo habitacional tem se exacerbado e que o desordenado crescimento da população das grandes cidades, resultante do fluxo migratório dos diversos Estados da Federação e dos demais Municípios do Estado, compelindo os habitantes de baixa renda a invadir áreas urbanas periféricas;
    CONSIDERANDO a iminência de grave perturbação de ordem pública, com reflexos na segurança pública e na integridade das pessoas, em face de medidas que imponham a desocupação de áreas invadidas, com reação dos moradores de tais áreas;
    CONSIDERANDO que se toma indispensável promover projetos de habitação e urbanização em tais áreas;
    CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público Estadual formular política urbana que visa solucionar, na medida do possível, a questão de moradia dos economicamente menos favorecidos, nos termos do que preceitua o art. 236, inciso III, da Constituição Estadual do Pará, 
    DECRETA
    (...) 
    Ainda, dentre os dispositivos, dispõe o art. 7° que: 
    Art. 7°. O programa de assentamento e distribuição de lotes organizados na área de invasão ora descrita e caracterizada, se destina exclusivamente às pessoas que não possuem, a qualquer título, outro lote urbano ou rural, ou que não possuem moradia, financiada ou não, dentro do Estado ou fora dele. 
    Desta premissa, duas conclusões se perfazem: a) o bem declarado desapropriado pelo expropriante/apelado não se encontrava sob a posse (direta) de seu proprietário; b) o apelado tinha conhecimento disto, tanto que fora justo a condição de ocupação irregular a motivação do ato de desapropriação. 
    Do contexto em voga, exsurge que o dever de indenizar não reclama a prova da imissão na posse do imóvel pelo expropriante/apelado, porquanto esta não seria retirada do expropriado/apelante por força do ato de desapropriação. Em outros termos, o ato do poder público não objetivava a retirada da posse direta do particular, mas sim o direito de reivindicá-la de terceiros, o que exclui a imissão da posse do vínculo jurídico entre expropriante e expropriado. 
    Desta feita, a imissão na posse não estava inserida no iter desapropriatório da espécie, consistindo o passo seguinte na avaliação do imóvel - o que se deu, consoante laudo constante dos autos; subsequente a isto, cumpria ao apelado o depósito do valor aferido a título de indenização, o que não se deu. 
    Diante de exposto, resulta que a sentença que julgou improcedente o pedido veiculado na exordial, por entender ausente a prova do direito do autor, deve ser reformada, na medida em que a publicação do decreto de declaração da utilidade pública e da consequente desapropriação, firma-se suficiente à comprovação do dever do poder público de indenizar o apelante, haja vista haver dado início e não finalizado o procedimento de desapropriação; sendo irrelevante, para efeito de responsabilidade em face do expropriado, a imissão na posse do imóvel, porquanto a posse a ser retirada com o termo da desapropriação não era a do expropriado e sim a de terceiros, já que o imóvel já se encontrava invadido, o que justificou sua desapropriação, para dirimirem-se os conflitos dali advindos. 
    Deve, portanto, ser julgada procedente a ação, com a condenação do autor ao pagamento da indenização pela perda da propriedade, consubstanciada no decreto e na situação de fato contida nos autos, na ordem de CR$ 389.550.000,00 (trezentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e cinquenta mil cruzeiros reais), consoante o apurado no laudo de fls. 17/19. 
    À luz do excerto epigrafado, é possível identificar contradição no acórdão. É que, em razão de o fundamento da sentença, que indeferiu o pedido veiculado pela ora embargada, residir na ausência de imissão do expropriante na posse do imóvel, o efeito devolutivo do julgado impôs ao juízo ad quem a necessária visita ao instituto da imissão na posse, no contexto da desapropriação por utilidade pública. Nesta tarefa, a conclusão pela impossibilidade física de posse direta do bem pelo poder público, em virtude de o imóvel já se encontrar invadido por terceiros, resultou em maior relevância do que, de fato lhe confere o trato jurídico da matéria. Isto porque, ao concluir neste sentido, o decisum impugnado migrou para o resultado oposto ao do juízo a quo, quando a inviabilidade de imissão na posse, em verdade, deveria surtir outro efeito lógico, qual o de conduzir à ausência de oportunidade propícia ao ato expropriatório, o que importaria no reconhecimento de seu caráter discricionário. No entanto, o que seu deu foi a construção lógica no sentido de imputar ao poder público a obrigação de operar a desapropriação, como se vinculado fosse este ato à publicação do decreto que declara a utilidade pública do bem de interesse. Ocorre que, conforme disposição do art. 10, do Decreto-a Lei n° 3365/41, que, inclusive, corporifica a fundamentação do acórdão, a não efetivação da desapropriação no prazo de cinco anos lhe atrai a caducidade. Logo, resultou contraditório o decisum que, malgrado haja ponderado a este respeito, concluiu pelo dever de indenizar, ensejado pela similar obrigatoriedade de desapropriar imóvel, cuja posse não se mostrava oportuna ao interesse público. Seguem os termos da lei: Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. Desta feita, forçoso é sanar a contradição reportada, para, com fundamento no art. 10, do Decreto-a Lei n° 3365/41, reconhecer o caráter discricionário da desapropriação por utilidade pública, ante o qual a inviabilidade da obtenção do apossamento no imóvel em questão somente aquilata a inadequação do procedimento e afasta do poder público o dever de indenizar o particular quando não efetivada a desapropriação. Na esteira do exposto, é mister infligir o efeito modificativo aos presentes embargos, o que importa no desprovimento da apelação e manutenção da sentença, da que por outro fundamento.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do direito ou não à indenização em favor da parte recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Ambiental. Alegação de desapropriação indireta. Área de preservação permanente. Restrições decorrentes de legislação estadual (Decreto estadual n. 22.717/84 e da Resolução n. 40/85). Ausência de demonstração de ato ou fato que subsidie qualquer pretensão indenizatória. 3. Análise de legislação infraconstitucional e local. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 597.897-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2013). 
    ‘Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Desapropriação. Área de proteção ambiental. Legislação local. Ofensa reflexa. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem no sentido da efetiva criação de uma área de proteção ambiental, seria necessário perquirir a extensão da limitação administrativa imposta pelos diplomas normativos locais à propriedade das agravadas e a consequente existência ou não do dever estatal de indenizar. 2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.’ (AI 640.707-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
     Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, omissão da decisão embargada quanto à questão envolvendo a violação direta aos arts. 5º, XXII, XXIV, LIV e art. 37, § 6º, tendo em vista que se valeu “de premissa equivocada”ao negar provimento ao recurso.
    Alega-se, ainda, que não houve manifestação a respeito da questão suscitada no apelo extremo relativa ao fato de que a “intervenção do Estado na propriedade privada restringe o exercício do direito de propriedade do administrado, para que, aos poucos, em razão das limitações impostas ali impostas, integralizar àquele imóvel ao seu acervo patrimonial, sem, no entanto, a devida contraprestação justa, prévia e em dinheiro, haja vista a ausência do procedimento expropriatório legal” (eDOC 5, p. 6). 
    Além disso, afirma-se que “o Decreto 1.733, não só declarou ser de utilidade pública o imóvel pertencente ao embargante, como trouxe a tona sua finalidade, qual seja, a área era necessária para assentamento de pessoas de baixa renda que ali ocupavam, visando solucionar e regularizar a questão da moradia dos menos favorecidos” (eDOC 5, p. 7), ressaltando-se que a Embargante em momento algum interrompeu o processo expropriatório ou desistiu da desapropriação. 
    Conclui-se que a decisão foi omissa e que não observou o art. 93 IX, da CF, ao negar provimento ao recurso extraordinário, pleiteando-se o “ajuste para adequação da prestação jurisdicional” (eDOC 5, p. 8).
    Ao final, requer-se o acolhimento destes embargos para que, sanados os vícios apontados, a decisão seja reformada.
    A parte embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Sem razão a parte Embargante.
    Registre-se, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada, pois todas as questões postas no recurso extraordinário foram apreciadas com apoio na jurisprudência desta Corte. 
    No caso concreto, o Tribunal de origem, em síntese, conferiu efeitos infringentes aos embargos de declaração, afastando-se a indenização pretendida, por concluir (eDOC 1, p. 242):
    “Ocorre que, conforme disposição do art. 10, do Decreto-a Lei n° 3365/41, que, inclusive, corporifica a fundamentação do acórdão, a não efetivação da desapropriação no prazo de cinco anos lhe atrai a caducidade. Logo, resultou contraditório o decisum que, malgrado haja ponderado a este respeito, concluiu pelo dever de indenizar, ensejado pela similar obrigatoriedade de desapropriar imóvel, cuja posse não se mostrava oportuna ao interesse público. 
    Seguem os termos da lei: 
    “Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará’. 
    Desta feita, forçoso é sanar a contradição reportada, para, com fundamento no art. 10, do Decreto-a Lei n° 3365/41, reconhecer o caráter discricionário da desapropriação por utilidade pública, ante o qual a inviabilidade da obtenção do apossamento no imóvel em questão somente aquilata a inadequação do procedimento e afasta do poder público o dever de indenizar o particular quando não efetivada a desapropriação. Na esteira do exposto, é mister infligir o efeito modificativo aos presentes embargos, o que importa no desprovimento da apelação e manutenção da sentença, da que por outro fundamento” (grifei). 
     No que tange à alegada omissão quanto à análise dos dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, a decisão embargada ressaltou que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do direito ou não à indenização em favor da parte Recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame dos fatos e provas da causa, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF (eDOC 4, p. 11).
    Concluindo, ao final, que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 
    Enfatizo, desse modo, que a decisão embargada decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, a respeito do tema em análise. Nesse sentido, além dos precedentes citados, menciono os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SÚMULA 279/STF. 1. A matéria depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.047.575-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Invasão de propriedade por particulares. Imissão de posse. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.063.991-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018). 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (grifei) (ARE 1.241.462-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.04.2020).
    Assim, ao contrário do afirmado pela Embargante, na peça recursal, não há qualquer vício na decisão recorrida. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente